Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708417-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO BECKER AGRAVADO: LUIZ CARLOS OLIVEIRA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FABIO BECKER contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de LUIZ CARLOS OLIVEIRA SANTOS, deferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes (ID 220838547, autos de origem). O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento — nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). No caso, não foi juntada a guia de preparo nem o comprovante de seu respectivo pagamento. Assim, ausente a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, os agravantes devem realizar o seu recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para comprovar o recolhimento em dobro, o agravante deve: 1) se já houve pagamento, apresentar a guia e o comprovante do valor pago, além de emitir nova guia e comprovar seu pagamento; 2) se não houve pagamento, emitir duas guias e comprovar ambos os pagamentos. Oportunamente, o agravante deve se manifestar eventual não conhecimento do recurso, já que a decisão não tem previsão no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator